Tribunal: TJES
Processo: 5009429-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009429-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO DIAS DE BARROS POLIDO
AGRAVADO: FELIX BOTELHO DE BULHOES e outros (2)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009429-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO DIAS DE BARROS POLIDO

AGRAVADOS: FELIX BOTELHO DE BULHOES E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO DIAS DE BARROS POLIDO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, (id 17398446 dos autos de origem), que indeferiu o pedido autoral de despejo liminar dos Agravados.

Em suas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, que encontram-se preenchidos os requisitos legais autorizadores da medida liminar de despejo, devendo ser dispensada a prestação de caução, visto que o valor da dívida supera, em muito, a garantia do juízo, razão pela qual não se afigura justificável a sua exigência, consoante entendimento jurisprudencial. Sustenta o Agravante, ainda, que o decurso do tempo tem elevado o valor do débito, ampliando o prejuízo já causado pelo inadimplemento, mês a mês, da obrigação locatícia, pugnando, outrossim, pela concessão de tutela de urgência recursal.

Apesar de devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que deferi a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Conquanto a Lei Federal n.º 8.245/1991 condicione a concessão do despejo liminar à observância dos requisitos previstos no § 1º, do 59, quais sejam, prestação de caução correspondente a três meses de aluguel e inexistência de garantia contratual, a jurisprudência pátria vem admitindo a dispensa da caução quando demonstrado que esta restaria .

Em sentido análogo, recentemente decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n.º 5002759-18.2021.8.08.0000, de minha relatoria, assim ementado:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO COMERCIAL – INADIMPLEMENTO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA – ART. 59, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.245⁄1991 – EXAURIMENTO DA GARANTIA – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO DESPEJO LIMINAR – RECURSO PROVIDO.

Preenchidos os requisitos previstos no § 1º, do 59, da Lei Federal n.º 8.245/1991 (Lei de Locações), faz jus o locador ao deferimento da medida liminar de despejo, sobretudo quando exaurida a garantia no próprio débito acumulado ao longo do prolongado período de inadimplemento.”

Não se pode desconsiderar que na realização de tal ponderação há de se atentar para que, no intuito se buscar o equilíbrio das bases econômicas do contrato, não se imponha gravame insuportável ou mesmo prejuízo irreparável a uma parte em detrimento do favorecimento desproporcional à outra.

Neste particular, forçoso registrar que, segundo as planilhas de cálculo acostadas aos autos, o total do débito locativo supera o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), em laspso temporal que já supera um ano.

Deste modo, a prorrogação da vigência do contrato por força de ordem judicial, sem o devido pagamento dos aluguéis pelo locatário, implicará em acumulação do valor do locativo em detrimento da Agravante, podendo chegar a valor que venha a ser impossível de ser adimplido, além de permanecer privado de usufruir economicamente o bem.

Diante de todo este contexto, não se afigura razoável que o Agravante permaneça, às suas expensas, suportando o estado de inadimplência do Agravado, sem qualquer perspectiva de adimplemento do débito.

Assim, resta demonstrado o fumus boni iuris da pretensão recursal, bem como o periculum in mora.

Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida a fim determinar ao Juízo a quo que proceda a expedição de mandado de despejo.

(...)”

Deste modo, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado, sobretudo ante a ausência de qualquer manifestação defensiva pelos Agravados.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo que deve ser confirmada a tutela de urgência recursal a seu tempo deferida e provido o presente recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para, confirmado a tutela de urgência a seu tempo deferida, determinar ao Juízo
a quo
que proceda à expedição de mandado de despejo dos Agravados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 27/06/2023